Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autora, ora agravante, é uma criança de seis anos de idade e cuja hipossuficiência é presumida e independe da condição financeira de seus responsáveis.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.